Tribunal: TJDFT
Processo: 0719387-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ALIMENTOS ÀS FILHAS. MAIORIDADE. ACORDO NÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO. DISCRICIONARIEDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. OBSERVÂNCIA. DEMAIS PRINCÍPIOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto os alimentos devidos às filhas, maiores de idade, se insiram na esfera de disponibilidade das partes, podendo ser acordado esse pagamento no exercício da autonomia privada, tal direito não é absoluto e deve obedecer também aos demais princípios, como a dignidade da pessoa humana e da boa-fé.
2. Tendo em vista que a fixação pleiteada dos alimentos comprometerá a totalidade dos rendimentos do genitor, aliado à ausência de prova de que ele aufere outras fontes de renda, não se admite a homologação de acordo com esse fim, de modo a preservar a dignidade da pessoa humana.
3. Apelação conhecida e não provida.